Tribunal: TJDFT
Processo: 0705819-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705819-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: EVAILDE MARIA DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos, etc. Pelo apurado, pretende a parte recorrente, em 25/02/2021, impugnar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal (ID 78422314 dos autos de origem), que fora disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 01/12/2020, e publicado no primeiro dia útil subsequente, conforme certidão de ID 78638728 dos autos originários. Assim, feita a contagem do prazo recursal na forma prevista nos arts. 183, 219 e 1.003 e respectivos parágrafos, todos do Código de Processo Civil – CPC e demais regras processuais aplicáveis à espécie, e considerando a data de interposição do agravo – a saber: 25/02/2021 –, ad cautelam, na linha do disciplinado pelo princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e à inteligência das previsões contidas no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, ambos do CPC, CONCEDO À PARTE AGRAVANTE O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE SE MANIFESTE ACERCA DA TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE PRETENSÃO RECURSAL, facultando-lhe, no ensejo, requerer o que entender de direito, observando-se, na oportunidade, a prerrogativa processual legalmente conferida ao agravante (CPC, art. 183). Friso, no ensejo, que o silêncio da parte recorrente implicará o não conhecimento do recurso à baila, ante a possível intempestividade, considerando a data da publicação de decisão recorrida registrada nos autos de origem – certidão de ID 78638728 dos autos de origem. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator